Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-94.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010458-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIACOMO BIANCHIN - CPF: 189.595.049-04 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — VERBA DE NATUREZA NÃO EXCLUSIVAMENTE REMUNERATÓRIA — INCORPORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Verba que não ostenta o exclusivo caráter remuneratório
dada a natureza indenizatória, nos termos do artigo 72, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, não se incorpora ao vencimento para qualquer efeito
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Giacomo Bianchin
contra a sentença (Id. 61981964) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que “
ocorreu a inobservância do réu quando da criação da verba pela LC 79/00 tendo redação alterada pela Lei 169/04 no qual estatuiu em caráter continuado o pagamento habitual da parcela, sem o escopo de restituir eventuais gastos do servidor público no desempenho de suas atividades, como alimentação, diárias, ou quaisquer outras despesas que este venha possuir como forma de ressarcimento, configurando desta forma, verba de natureza remuneratória.
”.

Requer seja assegurado “
o direito do apelante à incorporação da verba indenizatória instituída pela LC 169/04 ao seu vencimento, por esta não possuir natureza indenizatória e sim remuneratória.
”.

Contrarrazões (Id. 61981973).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 64237488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Volvendo o olhar aos dispositivos legais supracitados, é clarividente que a verba objeto da presente ação, detém caráter exclusivamente indenizatório, porquanto em toda a sua previsão e requisitos para o recebimento dessa, a legislação deixou claro que se trata de verba indenizatória, para fins de complementação do subsídio do servidores integrante do grupo TAF.

Não obstante, salta aos olhos o caráter indenizatório da verba ora debatida, quando a Lei Complementar supramencionada, em seu art. 2º, §5º, dispõe que ‘
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
’.

[...]

Diante do exposto, julgo improcedente o pleito exordial, de modo que julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento do valor correspondente a
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na presente demanda à título de honorários advocatícios
, bem como nas custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade pelo prazo legal, eis que beneficiária da justiça gratuita. [...] (Id. 61981964).

O apelante é servidor do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) e a sua pretensão materializada em
ação de cobrança
busca compelir o apelado “
à incorporação da verba indenizatória instituída pela LC 169/04 na remuneração e/ou provento do requerente, por esta não possuir natureza indenizatória e sim remuneratória, consignando que a incorporação deve refletir sobre a revisão geral anual na atualização da verba, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões, e demais vantagens
” (Id. 61979997).

Daí decorrente, é imperioso aferir a natureza jurídica da verba instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 79, de 13 de dezembro de 2000, se indenizatória ou remuneratória.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, esclarece:

Art. 70 Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I – indenizações;

II – gratificações e adicionais.

Parágrafo único.
A indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito
.

[...]

Art. 72 Constituem indenizações ao servidor:

I – ajuda de custo;

II – diárias.

Art. 73
Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento
. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 79, de 13 de dezembro de 2000, com redação dada pela de nº 169, de 13 de maio de 2004, ao fixar o pagamento de verba indenizatória aos agentes de tributos estaduais “
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal
” (artigo 2º, § 1º),
nada mais fez do que criar norma específica a certa categoria de servidores, mas que não afasta a incidência da norma geral.

A respeito da natureza jurídica da verba indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

[...]
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e está condicionada ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória
. [...]. (STJ, Sexta Turma, RMS 23008/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original]

Assim, sem dúvida que, dada a natureza indenizatória, nos termos do artigo 72, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, a verba discutida não se incorpora ao vencimento para qualquer efeito, a ser ato discricionário da Administração alterá-la a qualquer tempo sem que isso importe violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

[...] Ante a natureza indenizatória, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a alteração do valor da verba indenizatória dos Delegados de Polícia, fixado na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 234, de 21 de dezembro de 2005; logo, n
ão há direito adquirido à manutenção dos valores pago na vigência da referida Lei, tampouco à incorporação aos vencimentos
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 47740/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A instituição de tal verba pela LCE 234/2005, com a alteração pela LCE 436/2011, instituindo a redução da verba indenizatória em 50%, tem amparo legal remoto na LCE 04/1990 que prevê a possibilidade de pagamento de verba de indenização para cobrir despesas com diária, transporte e passagens, com a ressalva de que tal verba jamais poderia integrar o vencimento ou provento dos servidores aos quais seria paga, e, desse modo, a sua redução se mostra possível, em razão da discricionariedade da Administraçã
o. O art. 73 da Lei 04/90, já previa, há muito, que ‘Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento’.

Logo, a administração pública estava legalmente autorizada a estabelecer os valores e as condições para sua concessão via regulamento desde o advento da LCE 04/1990.

E se a verba de indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito, servidor algum tem direito adquirido ao que não é incorporado ao seu vencimento ou provento e, daí, não há falar em violação do princípio da irredutibilidade do salário, retrocesso ou surpresa, até porque o desconhecimento da lei – no caso da LCE 04/90, é inescusável
. Ou seja, os servidores não podem alegar que foram surpreendidos por ter, a verba, natureza indenizatória reduzida, já que isto estava em lei editada há mais de duas décadas.

Em se tratando de verba com caráter indenizatório, não engloba a remuneração, portanto, inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco direito adquirido, ou que a imposição do pagamento da verba nos termos da LCE 234/2005, causará prejuízos ao agravante, uma vez que já foi reduzida por critérios da Administração, através da LCE 436/2011. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 88698/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 7 de abril de 2015). [sem negrito no original]

Por fim, entendo que a sentença está a exigir correção em sua parte dispositiva, pois fixou de forma errônea os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, enquanto que o correto seria fixar sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Por se tratar de mero erro material e ser matéria de ordem pública, possível a correção, de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
De ofício, corrigir erro material no dispositivo da sentença: onde está “
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na presente demanda à título de honorários advocatícios
”, leia-se “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020